Tribunal: TJMT
Processo: 1014224-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014224-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LUCIANO - CPF: 171.386.121-68 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES
– RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide”
(TJ-MT 00035945320188110052 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021).

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, devidamente instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o consumidor se beneficiou, tem-se que os descontos realizados sobre os proventos do mesmo constituem exercício regular de direito da instituição financeira.

Para a perfeita caracterização do dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do CC, cuja ausência da demonstração de qualquer deles enseja na improcedência do pedido de reparação por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014224-82.2021.8.11.0041

APELANTE:

HUGO LUCIANO

APELADO:

BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUGO LUCIANO
,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO C6 S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, todavia, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que seja anulada a sentença, determinando-se, via de consequência, a remessa dos a
utos à origem para a regular instrução processual, através da
produção de prova pericial, haja vista a ocorrência de fraude com o seu nome, e uma vez que não reconhece o empréstimo. (Id 165598315).

Contrarrazões ofertadas no Id
165598318, onde apelado aduz que em contestação comprovou que o contrato de empréstimo consignado no 010014118452 foi devidamente celebrado em 12/11/2020 no valor de R$585,98, a ser pago em 84 parcelas de R$ 14,55, através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente, ora recorrente, sendo o valor disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do contratante e tendo dele se beneficiado, de modo que resta evidente a regularidade do vínculo contratual entre as partes, o que afasta o argumento expedido no recurso, razão pela qual é imperiosa a manutenção do
decisum
combatido.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 166174651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
HUGO LUCIANO
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO C6 S.
A.
, onde narra, em sua inicial, que não celebrou negócio jurídico com a parte requerida, razão pela qual entende que o empréstimo consignado existente é indevido, aduzindo a possibilidade de fraude.

Após regular tramitação da demanda, a Magistrada condutora do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Quanto ao cerne, a questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelante celebrou uma cédula de crédito bancário devidamente assinado pelo mesmo. (Id
165599744)
.

Não há como o recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que
a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

(Id 165599728),
portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

A propósito, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E CONTRATO – ASSINATURAS SEMELHANTES

– CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado pelo autor bem como que o valor foi creditado em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS”
(TJ-MT 00035945320188110052 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021)

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária, mediante juntada do respectivo comprovante, bem como acostou cópia do documento pessoal do recorrente, bem como do cartão do banco aonde foi realizado o TED, o que demonstra
a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito. (Id 165599745).

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que o apelado comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) Resta incontroverso a relação jurídica entre as partes, contrato n. no 804151430, firmada em 12/11/2020, com previsão para pagamento em 84 parcelas de e R$14,55 (quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), e que o valor era descontado dos proventos do requerente pelo banco réu, conforme comprovado no id. 58754979.

Contém ainda, “Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito emitido pelo Banco” igualmente assinado pela autora em 12/11/2020, “Cédula de Crédito Bancário”, contendo o valor da operação, também contendo a assinatura da requerente, assim como Termo de Adesão a Produtos e Serviços.

Consta, ainda, autorização para pagamento de empréstimo consignado, documentos pessoais do requerente e Detalhamento de Crédito indicando o número do Benefício do INSS e o Banco no qual o valor do empréstimo será depositado.

Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo requerente, junto de seu documento de identificação e comprovante de endereço, teve seu valor disponibilizado para autora.

Destaca-se que apesar do requerente alegar que não tem conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes, observa-se que o contrato fora devidamente assinado pelo reclamante. Acrescenta-se, também, que os documentos de identificação que foram acostados ao contrato no momento de sua efetivação são os mesmos que instruem a ação.

Ademais, o autor assinou o contrato e demais documentos inseridos nos autos, pela qual
autoriza
o Banco réu a descontar de seu benefício o valor mínimo do cartão de crédito”

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”
(N.U 1005347-32.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023